Tribunal: TCU
Processo: 024.669/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa em razão de irregularidades na execução física de convênio que tinha por objetivo apoiar o turismo no município convenente com a implementação do projeto Festejos Juninos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. José Lavoisier Gomes Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.